Tribunal: TJMT
Processo: 1009898-14.2023.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009898-14.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO SOLAR DOS BEM TE VIS - CNPJ: 35.034.527/0001-11 (RECORRENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PEREIRA - CPF: 545.363.321-20 (RECORRENTE), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (RECORRIDO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 124.200.596-03 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. AÇÃO PORPOSTA CONTRA O PROPRIETÁRIO REGISTRAL. INTERESSE DA COLETIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INDEQUÍVOCA DA VENDA AO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança de cotas condominiais proposta em desfavor da Construtora recorrente com o objetivo de compeli-la ao pagamento do valor da taxa condominial referente a unidade residencial nº 05 do Condomínio Solar dos Bem te Vis.

2.

Sentença de parcial procedência para
“condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 5.726,74 (cinco mil e setecentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação.”

3.

Em se tratando de imóvel adquirido na planta e/ou em construção, a questão da responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento das cotas condominiais passa pelo exame da sua imissão ou não na posse da unidade habitacional adquirida.
Registro, a questão em debate já foi dirimida pelo STJ, em recurso repetitivo do
REsp
. 1.345.331/RS, consolidando entendimento no sentido de que é a imissão na posse que define a responsabilidade do promitente comprador pelas despesas condominiais, acompanhada da ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

4.

Nesse sentido é a ementa do acórdão paradigma:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
b) havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.
c) se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.
(REsp 1345331/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015)

5.

Interpretando a tese firmada no acórdão repetitivo, concluo, que a responsabilidade pelo pagamento se define pela relação jurídica material representada pela imissão ou não na posse do imóvel pelo comprador, seguido da ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
Pois bem. Insurge-se a construtora, ora recorrente, ao argumento de que as cotas condominiais em discussão se referem a unidade imobiliária vendida a terceiro.

6.

No entanto, no caso em comento, compartilho do entendimento do Juiz
a quo
, no sentido de que, não obstante a demonstração da posse do promitente-comprador sobre o imóvel, inexistiu comprovação da ciência inequívoca do condomínio acerca da transação, sobretudo pelo não registro da promessa de compra e venda.
Ademais, destaco que a propriedade do imóvel pertence à construtora executada, pois a transferência de bem imóvel só é feita por meio de escritura pública, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, de maneira que, conforme o art. 1.245, § 1º, do Código Civil, "
enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
".
Nessas circunstâncias, modo cristalino, é a promitente vendedora a responsável pelo pagamento das cotas condominiais.

7.

Por fim, registro que deve preponderar o interesse da coletividade no adimplemento das taxas condominiais devidas, de modo que é lícito ao condomínio ajuizar a ação contra um ou outro, ou contra ambos, assegurada a ação de regresso.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024